Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012472-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), IVANIR JOSE TESTA LTDA - CNPJ: 36.390.913/0001-09 (AGRAVADO), IVANIR JOSE TESTA - CPF: 455.365.890-91 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), DESCONHECIDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO(S):

IVANIR JOSE TESTA LTDA e outro

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA LIMINAR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA ANTERIORMENTE. DEPÓSITOS JUDICIAIS CONTÍNUOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT que suspendeu os efeitos de medida liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da existência de ação consignatória ajuizada anteriormente, com depósitos judiciais das parcelas vencidas e vincendas do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da liminar de busca e apreensão, quando há ação de consignação em pagamento previamente ajuizada, com efetiva e contínua realização de depósitos judiciais dos valores contratados.

III. Razões de decidir

3. A mora contratual alegada pela credora foi objeto de questionamento em ação consignatória anterior, na qual foram realizados depósitos judiciais mensais, circunstância que afasta o risco de prejuízo imediato e irreparável.

4. A relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação consignatória impõe a suspensão daquela, nos termos do art. 313, V, “a”, c/c § 4º, do CPC.

5. A efetivação dos depósitos judiciais desautoriza a caracterização sumária do inadimplemento e revela controvérsia que demanda instrução probatória sobre o adimplemento contratual.

6. A medida cautelar de suspensão evita decisões conflitantes e preserva o contraditório, sem prejuízo para o credor fiduciário, que poderá levantar os valores, caso reconhecido o inadimplemento ao final da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de ação consignatória anteriormente ajuizada, com efetiva realização de depósitos judiciais mensais, autoriza a suspensão da liminar de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual. 2. A prejudicialidade externa entre as ações recomenda a suspensão da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 313, V, 'a', c/c § 4º, do CPC, a fim de preservar o contraditório e evitar decisões conflitantes.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300 e 313, V, “a”, c/c § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp nº 1.118.954/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 27.09.2011; TJMT, AI nº 1008477-80.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 189261726 autos de origem PJE Nº 1029016-17.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que determinou a suspensão do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, até o julgamento da Ação de Consignação em Pagamento proposta paralelamente pelos Agravados.

O Agravante sustenta que a suspensão da liminar viola o disposto no Decreto-Lei nº 911/69, pois a mora já havia sido validamente constituída com a notificação extrajudicial e o inadimplemento restou configurado desde a parcela vencida em 10/09/2024.

Alega que o ajuizamento posterior da Ação de Consignação em Pagamento, com depósitos parciais e unilaterais, não afasta a mora nem obsta o prosseguimento da medida liminar validamente deferida. Reforça que os pagamentos não abrangeram o valor integral da dívida, e que o contrato previa cláusula de vencimento antecipado.

Argumenta que a decisão recorrida compromete a efetividade da ação de busca e apreensão, podendo resultar em desvio, deterioração ou ocultação do bem. Sustenta também que a imposição judicial de alteração da forma contratada de pagamento, com aceitação forçada de depósito judicial, viola os princípios da autonomia privada e da legalidade.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada e dar total provimento ao referido agravo.

Preparo recursal recolhido em ID. 281563855.

Contrarrazões em ID.
287404393.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
282139853.

Tendo em vista tratar-se de demanda de natureza exclusivamente patrimonial, sem a presença de incapazes ou interesse público relevante, dispensa-se a remessa dos autos ao Ministério Público.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO(S):
IVANIR JOSE TESTA LTDA e outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se d
e Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 189261726 autos de origem PJE Nº 1029016-17.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que determinou a suspensão do cumprimento d
a medida liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária, até o julgamento da Ação de Consignação em Pagamento proposta paralelamente pelos Agravados.

Em suas razões recursais,
o Agravante sustenta que a suspensão da liminar em ação de busca e apreensão é indevida, pois a mora foi validamente constituída por notificação extrajudicial e o inadimplemento ocorreu desde 10/09/2024. Argumenta que a posterior Ação de Consignação em Pagamento, com depósitos parciais, não afasta a mora nem impede a medida liminar, já que os valores não quitaram integralmente a dívida e o contrato
previa
vencimento antecipado. Alega ainda que a decisão compromete a efetividade da ação e viola os princípios da autonomia privada e da legalidade.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“A controvérsia gira em torno da suspensão da medida liminar de busca e apreensão em razão da existência de ação revisional cumulada com consignação em pagamento, proposta anteriormente e na qual o devedor vem efetuando regularmente os depósitos das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A análise dos autos revela que a ação de consignação em pagamento foi ajuizada em 28/10/2024, com o objetivo de depositar em juízo os valores referentes às parcelas vencidas em setembro e outubro de 2024, além das parcelas vincendas. Em 01/11/2024, foi deferido o pedido de consignação, e os depósitos passaram a ser realizados.

A ação de busca e apreensão, por sua vez, foi distribuída posteriormente, em 11/12/2024, tendo como fundamento justamente o inadimplemento das parcelas de setembro em diante, valores que já haviam sido objeto da ação de consignação e efetivamente depositados nos autos.

Diferentemente da hipótese prevista na Súmula 380 do STJ — que dispõe que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
—, o caso concreto não trata de uma demanda revisional genérica, mas sim de ação consignatória com efetiva satisfação da obrigação principal, mediante o depósito tempestivo, mês a mês, das parcelas vencidas e vincendas.

Os comprovantes constantes nos autos evidenciam que o devedor:

·

Depositou, em 11/11/2024, a quantia de R$ 15.990,76, referente às parcelas de setembro e outubro;

·

Depositou, em 12/11/2024 e 11/12/2024, o valor de R$ 7.995,38 a título das parcelas de novembro e dezembro/2024, respectivamente.

Ou seja, não há mero debate teórico sobre a validade das cláusulas contratuais — há cumprimento prático da obrigação, com provisão dos valores em juízo, de forma contínua. Isso demonstra que a mora, ainda que eventualmente reconhecível, não gera qualquer prejuízo imediato à credora fiduciária, especialmente porque os valores encontram-se judicialmente garantidos.

Assim, a suspensão da ação de busca e apreensão — que tem como causa de pedir justamente o inadimplemento das parcelas que estão sendo depositadas — não causa dano irreparável à parte agravante, uma vez que, ao final da lide, os valores poderão ser facilmente levantados pela instituição financeira, caso reconhecido o inadimplemento e a validade do contrato em sua totalidade.

Nesse contexto, há evidente prejudicialidade externa entre as ações, pois a legalidade das cláusulas e dos valores pagos — elementos centrais para definir a mora — estão sendo discutidos de forma expressa e fundamentada na ação consignatória. Aplicam-se, portanto, os termos do art. 313, V, “a”, c/c § 4º, do CPC.

A instituição financeira, inclusive, apresentou contestação na ação consignatória, questionando os valores e alegando insuficiência dos depósitos. Essa controvérsia revela que há necessidade de apuração probatória sobre a adimplência ou inadimplência contratual, matéria que não pode ser resolvida sumariamente no bojo da ação de busca e apreensão. Assim, suspender esta última ação não representa supressão do direito da credora, mas medida cautelar adequada para evitar decisões conflitantes e assegurar o devido processo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA STJ/211. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

1.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.-
Há relação de prejudicialidade entre as ações de busca e apreensão e revisional relativas ao mesmo contrato de alienação fiduciária, o que justifica a suspensão da ação de busca e apreensão, na hipótese em que as obrigações contratuais, cujo inadimplemento ensejou a mora, estejam em discussão em demanda revisional anteriormente ajuizada.

3.- Agravo Regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.118.954/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011,
DJe
de 5/10/2011.) – Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE BUSCA E APREENSÃO
– IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 55, § 3º, DO CPC –
DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS DA CONSIGNAÇÃO, ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA VERTENTE AÇÃO
–
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS
–
SOBRESTAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO
–
DECISÃO MANTIDA
– INCIDÊNCIA DO ART. 313 , V , A C/C ART. 313, § 4º, AMBOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Há conexão entre ações de busca e apreensão e consignação de pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. A reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes
( CPC
, art. 55, § 3º).
Ação de consignação em pagamento proposta pelo devedor, distribuída antes da presente ação, em que foi concedida a tutela de urgência quanto ao depósito das parcelas vencidas e
vincendas
.

Havendo prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo
Civil,a
suspensão do feito é medida que se impõe.

(TJ-MT 10084778020218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021) - Grifei

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa e manifestação do Ministério Público, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

A análise dos autos demonstra que a ação de consignação em pagamento foi proposta antes da ação de busca e apreensão, com depósitos efetivos e contínuos das parcelas vencidas e vincendas. Os valores foram judicialmente garantidos, o que afasta a alegação de inadimplemento imediato e prejudica a tese de urgência da medida liminar.

Diferentemente de uma ação revisional genérica, a consignatória teve como objetivo o cumprimento prático da obrigação, com depósitos mensais comprovados. A instituição financeira, por sua vez, contestou os valores, o que evidencia a existência de controvérsia que demanda apuração probatória.

Nesse contexto, a suspensão da ação de busca e apreensão é medida cautelar adequada, pois evita decisões conflitantes e assegura o devido processo legal, conforme o art. 313, V, “a”, c/c § 4º, do CPC. A continuidade da ação consignatória é essencial para definir a existência ou não da mora, sendo esta prejudicial à análise da ação de busca e apreensão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025